Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ. TRAVESSIA FORA DA FAIXA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal, decorrente de atropelamento.
O recorrente alegou ter sido atropelado por veículo conduzido pela recorrida, em via pública, por volta das 22h15, sofrendo lesões graves e incapacidade laborativa.
Pleiteou indenizações referentes a danos materiais, danos morais e estéticos, além de pensão mensal de um salário mínimo até os 76,2 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da inversão do ônus da prova;
(ii) estabelecer se a recorrida é responsável civilmente pelo acidente de trânsito;
(iii) verificar a existência de dano material;
(iv) verificar a existência de dano moral e estético;
(v) definir a possibilidade de fixação de pensão mensal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a inversão do ônus da prova não se justifica apenas pela impossibilidade de o recorrente colher testemunhos, sendo necessária decisão fundamentada e elementos que indiquem maior facilidade da parte adversa em produzir prova.
O laudo pericial foi inconclusivo quanto à dinâmica do acidente, não havendo elementos suficientes para atribuir culpa à recorrida.
O boletim de ocorrência e o prontuário médico indicam que o recorrente atravessava a via em local sem faixa de pedestres, em estado de embriaguez, sendo classificado como “etilista crônico”.
A via possuía iluminação pública, ainda que de baixa intensidade, e o veículo trafegava em velocidade inferior a 30 km/h, dentro do limite permitido.
A conduta do recorrente violou os artigos 69 e 254 do CTB, caracterizando culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da recorrida.
Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o resultado danoso, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em indenizações ou pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A embriaguez e a travessia fora da faixa de pedestres configuram culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar. 2. A inversão do ônus da prova exige decisão fundamentada e demonstração de maior facilidade da parte adversa em produzir prova do fato contrário."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, § 1o, do CPC
Art. 379, caput, do CPC
Art. 69 e art. 254 do CTB
Art. 29, § 2o, do CTB
Art. 85, § 11, do CPC
Jurisprudência relevante citada: n/a